Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-47.2021.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018994-47.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SILVANI MARIA DA SILVA - CPF: 020.620.251-22 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1018994-47.2021.8.11.0000

Agravante:

SILVANI MARIA DA SILVA

Agravada:
TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 13/07/2023

Ordem na pauta: 04

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL – ÓRGÃOS DE MESMA HIERARQUIA – SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DO INDEFERIMENTO DA INICIAL – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afigura-se descabida
a modificação de decisão colegiada proferida por Turmas Recursais pela via do
mandado
de
segurança
endereçado às próprias, mormente porque
contra o julgamento colegiado cabe, em tese, a interposição de Recurso Extraordinário
, ressalvadas hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Silvani Maria da Silva, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança impetrado pela agravante.

Em suas razões, pleiteia a reconsideração da decisão e a admissão do presente
mandamus
, com o afastamento de multa por litigância de má-fé imposta por meio da decisão de id. 154155197, que não acolheu os aclaratórios opostos pela ora agravante.

Embora intimado, a empresa agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do cabimento da impetração de Mandado de Segurança a fim de impugnar acórdão proferido por esta e. Turma Recursal.

Pretende a impetrante, em síntese, a reforma de decisão proferida nos autos de nº 1007798-11.2020.8.11.0002, em que é autora da demanda, por intermédio da qual fora negado provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo-se a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial de origem.

Conforme já esclarecido na decisão agravada, houve a utilização inadequada do
mandamus
no combate ao ato judicial proferido, porquanto a fundamentação utilizada deve ser adequando às circunstâncias deste caso concreto.

Embora a decisão de id. 151540660 mencione que o presente
writ
fora impetrado após o trânsito em julgado do acórdão rebatido, vê-se que, na verdade, este remédio constitucional foi protocolado no último dia do prazo para interposição de recurso, não havendo falar, portanto, em trânsito em julgado do r. acórdão.

No entanto, mesmo que o acórdão que se pretende modificar não tenha transitado em julgado, ainda assim não há motivos para o prosseguimento deste
mandamus
, notadamente porque
mostra-se descabida
a modificação de decisão colegiada proferida por Turmas Recursais pela via do
mandado
de
segurança
endereçado às próprias,
porquanto trate-se de órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.

Ainda, tendo em vista que contra o julgamento colegiado proferido por Turma Recursal cabe, em tese, a interposição de Recurso Extraordinário, inegável o reconhecimento de que o presente remédio constitucional fora interposto como sucedâneo de recurso, o que é inadmissível, pois contra ato judicial passível de recurso próprio, não cabe a impetração de Mandado de Segurança.

Assim, inviável a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09 e do Enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

Art. 5º - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Súmula 267:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

A propósito, colhe-se julgamento desta Turma Recursal em hipótese muito semelhante à presente, que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. CARÁTER RESIDUAL INOBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Descabida a impetração do Mandado de Segurança contra acórdão proferido por outra Turma Recursal, porquanto são órgãos jurisdicionais da mesma hierarquia.

2. Ademais, existindo recurso cabível contra a decisão colegiada vergastada – recurso extraordinário-, tem-se como imprópria a impetração do remédio constitucional para amparar a inconformidade do Impetrante.

3. De acordo com a Súmula 267 do STF: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

4. Extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 5º, II, c/c art. 10, ambos da Lei n.º 12.106/09.

(N.U. 10008588420208119005, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/04/2021)

Ainda que se cogite da mitigação dessa limitação ao uso do
mandamus
, ressalta-se a orientação d
o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o manejo de Mandado de Segurança contra ato judicial somente se admite
“em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante”
(STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012),

o que não se verifica na presente hipótese.

A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos, pela parte reclamada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando o
agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023